Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que foi oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial e juntada de documentação necessária ao regular prosseguimento do feito. Transcorrido o prazo, sem que os mencionados defeitos fossem sanados, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
2. Recurso desprovido.